Tribunal: TJSP
Processo: 1015991-87.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Apelação – Execução – Embargos – Cédula de crédito bancário – Recurso interposto sem recolhimento das custas relativas ao preparo recursal – Pedido de parcelamento das custas indeferido, inclusive em grau de recurso – Inércia da apelante quanto ao recolhimento das custas devidas – Recurso não conhecido